Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708561-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMY MICHAEL KIMACK AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO JEREMY MICHAEL KIMACK interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84433924, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Anote-se a gratuidade de justiça concedida ao autor em ID no 82829994. Passo à análise do pedido de tutela. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JEREMY MICHAEL KIMACK em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Narra ser portador de esclerose múltipla, em tratamento regular para o controle da doença, sem cura, a fim de impedir sua progressão, tendo sido receitado para o seu tratamento o uso de Mevatyl. Entretanto, uma vez requerido ao plano de saúde o fornecimento do tratamento, teve seu pedido negado sem qualquer justificativa. Assim, requer, em sede de tutela, seja concedido ao autor o medicamento MEVATYL, na forma como prescrita em ID no 63143638, sob pena de multa. Afirma urgência, uma vez que possui a forma progressiva da doença, sendo a medicação essencial para controle da atividade da doença neurodegenerativa. Juntou aos autos relatório médico atualizado em ID no 63143638. É o bastante relatório. Decido. O art. 300 do NCPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, para a análise da probabilidade do direito, é imprescindível verificar se o Requerente possui plano de saúde contratado com a Requerida, bem como se está dentro do prazo de validade. Outrossim, necessária a comprovação do estado de saúde, bem como da recomendação do medicamento postulado por profissional competente. Nesse passo, observo que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a filiação da autora com o plano de saúde, uma vez que o único documento que comprova sua vinculação com o plano de saúde requerido nos autos é sua carteirinha do convênio, vencida em 12/2020. Assim, ainda que comprovada sua doença e seu grave estado de saúde, não comprovado efetivo vínculo com a requerida não se faz possível em sede preliminar de análise a concessão do medicamento pleiteado. Face o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela pleiteada. [...].” Do teor da r. decisão agravada, constata-se que a motivação para o MM. Juiz indeferir a tutela provisória de urgência ao agravante-autor foi que “ainda que comprovada sua doença e seu grave estado de saúde, não comprovado efetivo vínculo com a requerida não se faz possível em sede preliminar de análise a concessão do medicamento pleiteado”. O agravante-autor, para comprovar a sua condição de beneficiário do plano, instrui o presente recurso com os documentos de ids. 24293863 e 24293865. No entanto, analisados os autos originários, vê-se que referidos documentos não foram submetidos nem analisados pelo i. Juízo a quo. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pela r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, vedado ao Tribunal examinar documentos que não foram submetidos, primeiramente, ao i. Juízo a quo e que têm por finalidade, exatamente, contrapor-se à conclusão exposta na r. decisão agravada. Desse modo, somente depois do pronunciamento do i. Juízo a quo sobre referidos documentos é que o agravante-autor poderá, se o caso, interpor recurso da respectiva decisão para impugná-la. Isso posto, não conheço do do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora